Tribunal: TJBA
Processo: 8020348-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020348-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: FLORA TUIRA CERQUEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BIANCA CUNHA CARVALHO, JACKSON SILVA CUNHA NETO

ACORDÃO

X
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos e materiais (OPME) prescritos para tratamento de má-formação óssea congênita e condropatia severa. A operadora fundamenta a negativa em parecer desfavorável de junta médica, alegando ausência de pertinência técnica e inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura fundamentada em parecer de junta médica da operadora deve prevalecer sobre a indicação do médico assistente que acompanha a paciente, bem como verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, ressalvada a natureza de autogestão, o que não se aplica à Agravante.

4. Abusividade da conduta da operadora que interfere na autonomia do médico assistente na definição da terapêutica adequada, sendo pacífico o entendimento de que a escolha do tratamento e dos insumos cabe ao profissional que assiste diretamente o paciente.

5. O parecer de junta médica constituída unilateralmente pela operadora não possui o condão de anular a prescrição fundamentada de médico especialista, sobretudo quando documentada a falência de tratamentos conservadores anteriores.

6. Configuração dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC): probabilidade do direito evidenciada por laudos genético e ortopédico; perigo de dano decorrente da natureza degenerativa e incapacitante da patologia articular.

7. Prevalência do risco à saúde e à vida frente ao risco financeiro da operadora, sendo este último reversível mediante eventual execução de danos processuais (art. 302, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A indicação do médico assistente prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora na definição de procedimentos e materiais necessários ao tratamento do beneficiário.

2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado sob o argumento de ausência de pertinência técnica quando demonstrada a gravidade do quadro clínico e o risco d dano irreversível à saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e 302; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Quinta Câmara Cível, AI nº 8016863-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, j. 02.06.2025; TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação nº 8000490-65.2022.8.05.0076, Rel. Desa. Maria das Graças Hamilton, j. 06.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.